Tribunal: TJDFT
Processo: 0741718-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. AUDIENCIA DE CUSTÓDIA. INSTITUTO PRÓPRIO DO SISTEMA PENAL. MEDIDA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Cuida-se de pedido para que o preso em decorrência de ordem judicial e por dívida alimentar, seja submetido à audiência de custódia por ocasião do cumprimento do mandado.
2- Conforme se extrai do amplo aparato de normas e julgados ora transcritos, a audiência de custódia constitui instituto próprio do sistema penal e que tem por escopo aferir as condições pessoais do preso, a legalidade da prisão e a possibilidade de sua substituição por medidas menos gravosas.
3- Nenhuma dessas finalidades é aplicável à prisão civil do devedor de alimentos, que não tem natureza de pena strictu sensu, mas é meio coercitivo para obrigar o devedor a pagar os alimentos (STF/HC 73912, HC 68724). E seu cabimento e legalidade é aferida previamente e por ocasião do decreto da segregação pelo juízo onde processa-se a execução, franqueando-se eventualmente o acesso ao 2o Grau para a revisão da decisão do juiz cível.
4- Já a substituição da prisão por medida menos gravosa é absolutamente incompatível com o seu propósito de coagir o devedor ao adimplemento da obrigação alimentícia, conforme remansosa jurisprudência pátria (STF/HC 100104)
5- Por fim, o encarceramento do devedor de alimentos se dá de forma segregada dos demais presos, seja preventivamente ou por cumprimento de pena, de forma que não há que se falar nesse momento de tratamento desumano ou degradante.
6- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.